Tribunal: CARF
Processo: 11080.732866/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732866/2018-94
ACÓRDÃO
9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TIM CELULAR S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. APRESENTAÇÃO DEPOIS DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade
julgadora de segunda instância, de provas trazidas depois da interposição
do recurso voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, mormente se o contexto anormal
de pandemia está indicado como fator de dificuldade para localização dos
documentos apresentados às vésperas do julgamento do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-006.154, na sessão de 19 de
outubro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de cunho constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento constante da
notificação de lançamento de multa por compensação não homologada.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e alegações
que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANUTENÇÃO DA
PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
Para a mantença da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação é imprescindível que não tenha havido a homologação do
pedido da contribuinte formulado em outro procedimento.
Constatado que o pleito foi deferido no processo que controla a compensação
pertinente, o lançamento da multa isolada não pode ser chancelado.
Autuação que se cancela.
O litígio decorreu de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada, objeto do processo administrativo no 10880.919921/2017-90, promovida com
pagamento a maior de IRRF sobre remessas ao exterior, decorrentes de prestação de serviços de
telecomunicação em âmbito internacional, cujo DARF estava integralmente alocado ao débito
correspondente. A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a impugnação (e-
fl. 65/72). O Colegiado a quo, por sua vez, cancelou a penalidade em razão de ter reconhecido o
direito creditório e homologado a compensação até este limite, em face da prova documental
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
3
apresentada às vésperas do julgamento previsto na primeira inclusão dos autos em pauta (e-fls.
135/146).
A PGFN opôs embargos de declaração arguindo omissão acerca da dificuldade
acarretada com o julgamento do presente litígio enquanto ainda não transitado em julgado o
processo administrativo em que proferida a decisão de homologação da compensação. Os
embargos foram rejeitados em exame de admissibilidade, porque inexistente a omissão alegada
(e-fls. 150/153).
Os autos seguiram para a PGFN em apenso ao processo administrativo no
10880.919921/2017-90 e de lá retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls.
154/163 no qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 164/170, do qual se extrai:
Conforme mencionado, o presente processo cuida de lançamento de multa
isolada motivada pela não homologação de declaração de compensação
(PER/DCOMP) apresentada pela contribuinte.
A compensação que motivou a aplicação da multa isolada é objeto de processo
específico, ao qual este (relativo à multa) está apensado.
No outro processo, a contribuinte obteve êxito em seu recurso voluntário. Como a
compensação restou homologada, o lançamento da multa isolada foi afastado nos
presentes autos (também em julgamento de segunda instância administrativa).
Nesta mesma etapa processual, está sendo dado seguimento ao recurso especial
que a PGFN apresentou no processo que trata da compensação, tentando
reverter sua homologação e, via de consequência, restabelecer a multa no
presente processo.
Cabe, então, reproduzir aqui os mesmos fundamentos do exame de
admissibilidade que foi feito para o resp apresentado no processo que tratou da
compensação propriamente dita, de modo a resguardar a devida produção de
efeitos do processo principal no dependente.
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 3403-002.213 e 9101-
002.890, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido, no que toca à questão da
preclusão temporal para a apresentação de prova.
Para o acórdão recorrido, é possível a juntada de outros documentos e provas até
o instante em que os autos forem pautados para julgamento, ou seja, mesmo
após a impugnação/ manifestação de inconformidade original, a decisão de 1a
Instância e o trâmite procedimental até o CARF.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
4
No entendimento da referida decisão, se o contribuinte entregar quaisquer
documentos que entenda válidos como prova, eles serão apreciados pelo
Colegiado.
E foi nesse passo que o acórdão recorrido interrompeu um julgamento já em
curso para retirar o processo de pauta e tomar conhecimento de documentos
apresentados na véspera da sessão, menos de 24 horas antes do julgamento:
[...]
O primeiro paradigma, Acórdão no 3403-002.213, por outro lado, não admitiu
conhecer de documento que havia sido apresentado junto com o recurso
voluntário (e não depois dele), porque esse documento (Balancete para
comprovar a inexistência de débito confessado em DCTF) “já estava disponível (e
podia ser apresentado) desde a manifestação de inconformidade”.
O segundo paradigma, Acórdão no 9101-002.890, também adota entendimento
bem mais restritivo que o recorrido em relação à matéria em pauta, defendendo
que “ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de
1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação”.
Essa decisão também considerou como preclusas provas que foram apresentadas
pela pessoa jurídica somente por ocasião da sessão de julgamento no CARF, por
serem inéditas e se encontrarem de posse da interessada desde o curso do
procedimento fiscal.
Nessa análise, que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso especial, a
percepção é de que a linha de interpretação adotada pelos paradigmas, se
aplicada ao caso destes autos, também levaria ao entendimento pela preclusão da
prova, como ocorreu naqueles outros casos. E a preclusão da prova motivaria a
não homologação da compensação, com a consequente manutenção da multa
isolada nos presentes autos.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
A PGFN afirma o dissídio jurisprudencial nos seguintes termos:
No acórdão no 1402-006.154, analisou-se notificação de lançamento lavrada para
se exigir a multa pela não homologação da compensação declarada no processo
administrativo no 11080.732866/2018-94, com fundamento no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996.
Reconhecendo a vinculação por decorrência dos lançamentos aqui tratados com
as glosas analisados no processo administrativo no 10880.919921/2017-90, o
acórdão recorrido decidiu por afastar a multas lançadas na proporção da
homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de
crédito da contribuição não cumulativa.
Veja-se:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
5
[...]
Uma vez que o fundamento para o cancelamento das multas no presente
processo foi a reversão das glosas no processo administrativo no
10880.919921/2017-90, entendemos necessário tratar aqui dos argumentos para
manutenção daquelas glosas.
“O entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do
adotado pela e. Câmara a quo, e está representado em acórdãos, cujas ementas
estão abaixo reproduzidas:
[...]
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário com base em
documentos que já estavam disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a
impugnação, mas que somente foram juntados na fase recursal. Vejamos:
Ocorre que, surpreendentemente, na VÉSPERA da data do julgamento,
precisamente no dia 16/11/2021, às 14:46:56 hs. (cf. fls. 178), a defesa da
recorrente juntou petição e documentos com os quais procurou comprovar
o que alegava desde o início da refrega (procedimento que já deveria ter
feito e assumido antes) e trouxe os contratos de câmbio pertinentes às
operações internacionais e que deram origem à repetição de indébito que
tem buscado, em face do imposto incidente sobre tais remessas. (Destacou-
se)
Por outro lado, o Acórdão paradigma no 3403-002.213 sustenta que não se
encontra no universo contemplado pelo art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, o
documento que poderia ser disponibilizado desde a impugnação, e não foi.
Vejamos:
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo
contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava
disponível (e podia ser apresentado) desde a manifestação de
inconformidade. O referido parágrafo do art. 16 do Decreto no
70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova
documental. A análise do documento (repita-se, já disponível quando da
manifestação de inconformidade) apresentado em sede de recurso
voluntário implicaria supressão de instância. (Destaque nosso)
A análise dos paradigmas indica que a instrução processual é concentrada na fase
da impugnação, considerando-se precluso o direito de juntar documentos quando
o sujeito passivo não requerer em primeira instância e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto. Repita-se, o caso dos autos não pode ser amparado
pelo art. 16 do Decreto no 70.235/72, pois os documentos existiam desde a
impugnação, mas somente foram juntados na fase recursal. Ao contrário do
julgamento recorrido, os paradigmas defendem que não se pode conhecer
provas/argumentos que não foram apreciadas pela autoridade de primeira
instância, sob pena de ocorrer uma supressão de instância.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
6
Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se presentes
os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial. (destaques do
original)
No mérito, reproduzindo as razões para questionamento da homologação das
compensações, invoca o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e argumenta:
É oportuno esclarecer que os documentos apresentados não se encontram no
universo contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, porque já
estavam disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a impugnação.
Quanto ao princípio da verdade real, é certo que deve ser obedecido no PAF, mas
caminha ao lado do devido processo legal, o qual incluiu o devido julgamento da
causa por todas as instâncias administrativas.
A apresentação de documentos (disponíveis desde a impugnação) pelo sujeito
passivo somente em sede recursal, sem amparo na legislação processual
administrativa, implica em supressão de instância.
O princípio da verdade real não pode ser invocado como socorro para admitir que
o processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que tolhe a
competência das autoridades administrativas de julgamento.
Não há nenhum princípio que seja absoluto, e o princípio da verdade real não
pode aniquilar os demais princípios processuais. A sua aplicação foi devidamente
regulada pela lei, e deve ser observada, sob pena de esse princípio aniquilar
outro, o do devido processo legal.
Sobre o assunto, segue a jurisprudência:
[...]
A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a
preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior
de documentos implica na supressão de sua análise pelo órgão de julgamento
inferior.
Se acaso for acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve ser
remetido à instância inferior para apreciação, de modo que seja preservada sua
atribuição e autoridade.
Desse modo, deve ser reformada a decisão recorrida nessa parte, vez que
proferida com base em documentação juntada a destempo e de modo
injustificado. (destaques do original)
Adiciona, ao final, estar claro que devem ser mantidas as glosas efetuadas pela
autoridade fiscal. Revertendo-se o referido julgado, conforme recurso apresentado no processo no
qual foram analisadas tais glosas, necessário se faz restabelecer as multas canceladas nos
presentes autos.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
7
Cientificada em 24/04/2024 (e-fl. 173), a Contribuinte não se manifestou.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
O dissídio jurisprudencial demonstrado pela PGFN nestes autos tem por referência
o que decidido no litígio em torno da não-homologação da correspondente compensação.
Tratando-se, ali, de matéria de cunho processual, tem-se por desnecessária a intimação sugerida
pela Contribuinte em sua petição, porque o pretendido restabelecimento da penalidade aqui
constituída não seria decorrente do mérito da exigência, mas sim da alegação indireta de
incompetência do Colegiado a quo para afastá-la, mediante apreciação de provas não admissíveis,
sob a ótica da PGFN, no âmbito do contencioso administrativo regido pelo Decreto no 70.235/72.
Neste contexto, cabe aqui reproduzir os fundamentos expressos quanto ao
conhecimento do recurso especial apresentado nos autos do processo administrativo no
10880.919921/2017-90:
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O primeiro paradigma indicado pela PGFN – Acórdão no 3403-002.213 -, admitido
para caracterização do dissídio jurisprudencial, já foi apreciado por este Colegiado
nos seguintes precedentes mais recentes:

Acórdão no 9101-005.126: por maioria de votos1, foi conhecido o recurso
fazendário, vencido o relator Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
que vislumbrou no paradigma, como motivo complementar para não
apreciação das provas trazidas em recurso voluntário, sua insuficiência
para demonstração do fato probando, prevalecendo o entendimento
expresso em voto vencedor desta Conselheira, de que a divergência
restava evidenciada pela premissa do paradigma de que não devem ser
apreciados documentos que, trazidos em recurso voluntário, já estavam
disponíveis para apresentação em manifestação de inconformidade;

Acórdão no 9101-005.474: por unanimidade de votos2, foi conhecido o
recurso fazendário refutando-se a arguição, em contrarrazões, de que a
prova apresentada no paradigma teria sido insuficiente para
demonstração do fato probando, mas sob a ótica de que no recorrido
foram analisados documentos semelhantes aos apresentados no

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente), divergindo o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
8
paradigma, lá não apreciados porque trazidos em recurso voluntário,
embora já disponíveis para apresentação em manifestação de
inconformidade;

Acórdão no 9101-006.136: por maioria de votos3, foi conhecido o recurso
fazendário, sendo que esta Conselheira declarou voto reafirmando as
premissas do precedente no 9101-005.474;

Acórdão no 9101-006.181: por maioria de votos4, foi conhecido o recurso
fazendário nos termos expostos pelo relator Conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, que alinhou os casos comparados em face da
complementação, em recurso voluntário de documentação considerada
insuficiente pela decisão de 1a instância, vencida a divergência que
observava a distinção com o recorrido que tratou de encargo probatório
em face de lançamento, e não de compensação, como no paradigma; e

Acórdão no 9101-006.351: por unanimidade de votos 5, foi negado
conhecimento ao recurso fazendário, mas sob a ótica do relator,
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, que não vislumbrou
prequestionamento acerca da impossibilidade de apresentação de prova
em sede recursal, fundamento do qual esta Conselheira divergiu por
identificou prequestionamento em sede de embargos rejeitados,
concordando com o não conhecimento diante da impossibilidade de se
afirmar que a decisão recorrida estaria pautada em novos documentos
trazidos em recurso voluntário.
Nestes autos foi admitido, ainda, o paradigma no 9101-002.890, também citado
no precedente no 9101-006.136, mas lá rejeitado em exame de admissibilidade
porque a prova tardia admitida - estudo elaborado por Hirashima & Associados,
bem como o Projeto Triatlo – seria inédita, ao passo que o acórdão lá recorrido
admitira prova disponível nos sistemas RFB.
A Contribuinte contesta o conhecimento do recurso fazendário por falta de
demonstração analítica da divergência, bem como da legislação interpretada de

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e divergiram os conselheiros Lívia De Carli Germano, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique
de Oliveira.
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram os conselheiros Lívia De Carli Germano
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
9
forma divergente, para além da dessemelhança entre os casos comparados e da
impossibilidade de revisão de matéria fático-probatória.
Com respeito aos dois primeiros aspectos formais, tem-se por atendida a
demanda regimental de demonstração analítica da divergência mediante
apontamentos a partir da ementa dos paradigmas, porque o conteúdo destas
refere as circunstâncias fáticas analisadas e a fundamentação jurídica para se
compreender inadmissível a prova trazida depois da impugnação, para além de,
em relação a ambos paradigmas, haver transcrição, também, de excertos dos
votos condutores dos julgados nos pontos em que adentrou-se à questão aqui
controvertida.
Quanto à demonstração da legislação interpretada de forma divergente, a PGFN
contesta a abordagem do recorrido em face da juntada tardia dos documentos
que a Contribuinte alegava desde o início da refrega (procedimento que já deveria
ter feito e assumido antes), confrontando esta conduta com a interpretação
destacada do primeiro paradigma, que levou à rejeição de documentos que já
estavam disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a impugnação, em face do
que dispõe o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72. Assim, ainda que o recorrido
não veicule interpretação expressa acerca desta disposição legal, a aceitação de
documentos semelhantes aos que foram rejeitados nos paradigmas já se prestaria
a caracterizar o prequestionamento implícito que, desde a Portaria MF no
39/2016, foi incorporado ao regramento regimental, deixando de ser exigida no
art. 67, §1o do Anexo II do RICARF/2015 a demonstração, de forma objetiva, da
legislação que está sendo interpretada de forma divergente, para se demandar,
apenas, a demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente
Necessário, assim, adentrar ao conteúdo dos casos comparados para avaliar se há
alguma dessemelhança relevante nas premissas de decisão a ensejar, em eventual
conhecimento do recurso especial, o revolvimento fático-probatório destes autos.
O voto condutor do acórdão recorrido principia rejeitando a arguição de nulidade
por cerceamento de defesa, demonstrando que a decisão de 1a instância
justificou a negativa de possibilidade de produção de novas provas na
interpretação que exprimiu acerca do art. 16 do Decreto no 70.235/72, e
adicionou que esta questão estaria superada, de qualquer forma, pelo
entendimento daquele Colegiado quanto a ser possível a juntada de outros
documentos e provas até o instante em que os autos forem pautados para
julgamento do recurso voluntário.
Na sequência, anota que fora elaborado voto pelo improvimento do recurso
voluntário, dado que nada fizera Contribuinte diante da insuficiência probatória
apontada na decisão de 1a instância. Contudo, surpreendido com a
documentação juntada na véspera do julgamento, o Colegiado concordou com as
vistas solicitadas para apreciação dos documentos juntados, adotando linha de
pensamento em comunhão com a lição assumida por Demetrius Nichele Macei,
professor universitário e ex-conselheiro da Câmara Superior do CARF, para quem,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
10
“na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a
primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns
casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos
fatos”.
Releva esclarecer que, além de petições, de contratos de câmbio demonstrando
as remessas para o exterior, planilha demonstrativa dos valores remetidos ao
exterior e tributos incidentes e copia do auto de infração lavrado em seu desfavor
para exigência de CIDE sobre as mesmas remessas. O voto condutor do recorrido
destaca ser incontroverso nos autos que: i) o tratamento tributário, no caso, era
de incidência de 15% de IRRF e 10% de CIDE; ii) em parte das DCOMP que
veicularam estes indébitos compensados a Contribuinte deixara de apresentar os
documentos relativos às remessas vinculadas aos DARFs. Está transcrito o
reconhecimento desta falta em seu recurso voluntário, mediante alegação de que
a Contribuinte juntara os contratos por amostragem, e que estaria envidando
esforços para localizá-los, por tratar-se de documentação arquivada em formato
físico, datada dos anos 2009/2010, e os funcionários da Recorrente estão
trabalhando em regime de home office em razão da pandemia da COVID-19.
Os pagamentos indevidos datam de 2009 e 2010, as DCOMP foram apresentadas
em 2014, os despachos de não homologação foram editados entre 2015 e 2017, e
as decisões de DRJ, bem como os recursos voluntários, datam de 2020, ao passo
que a juntada dos documentos em debate se deu ao final de 2021. Frise-se que a
alegação de dificuldade de obtenção dos documentos em formato físico, em razão
da pandemia da COVID-19, foi apenas relatada, e não invocada como razão para
admissibilidade dos documentos tardiamente apresentados.
O paradigma no 3403-002.213 também tem em conta não homologação de
compensação de indébito decorrente de pagamento indevido ou a maior, e o
despacho decisório apontou que o pagamento estava integralmente alocado a
débito declarado. Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo indicou
que o débito correto seria aquele informado em DIPJ e disse já ter enviado DCTF
retificadora. A decisão de 1a instância demandou a juntada de documentos que
provassem efetivamente a Cofins devida, e em recurso voluntário o sujeito
passivo apresentou balancete que o outro Colegiado do CARF, embora
registrando que em tais casos o julgamento de primeira instância constituirá, em
regra, a primeira análise humana do processo, disse que a análise deste
documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de inconformidade)
apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de instância.
Observando que na manifestação de inconformidade devem ser juntados, no
mínimo, documentos que suscitem dúvida quanto à existência ou liquidez do
crédito, o outro Colegiado do CARF afirmou a impossibilidade de inovação
probatória, fora das hipóteses de que trata o art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
11
Embora acrescentando, ao final, que no caso concreto, ainda que considerado o
documento apresentado fora do comando permissivo do Decreto no 70.235/1972,
distante estaria a segurança do julgador para atestar a existência e a liquidez do
crédito, releva notar que nenhuma análise do conteúdo do documento foi
expressa para justificar esta insuficiência, a evidenciar que a juntada tardia de
documento que o sujeito passivo já dispunha por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade foi o fundamento determinante para a negativa
de sua apreciação.
Constata-se, assim, similitude com o recorrido, no qual a Contribuinte juntou
provas por amostragem na manifestação de inconformidade e somente juntou
documentos, que desde antes possuía, por ocasião do julgamento do recurso
voluntário. É válido inferir, dos contextos expostos, que o Colegiado que editou o
paradigma não examinaria os documentos trazidos nestes autos, mormente sob a
ótica de que a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no que se
refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção
de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos.
Quanto ao paradigma no 9101-002.890, teve-se em conta lançamento de glosa de
amortização de ágio cuja fundamentação em rentabilidade futura não fora
demonstrada com documento contemporâneo à operação. O acórdão lá recorrido
admitiu como prova do fundamento parecer trazido em sustentação oral, e a
PGFN arguiu divergência jurisprudencial com base no mesmo primeiro paradigma
aqui admitido. Este Colegiado, em antiga composição, por voto de qualidade
conheceu do recurso especial e, no mérito, também por voto de qualidade, deu
provimento quanto à preclusão, com retorno dos autos ao colegiado de origem
para anular a decisão recorrida, a fim de outra seja proferida, considerando
preclusa a prova apresentada por ocasião da sustentação oral.
Vale a transcrição do enfrentamento acerca da alegada falta de similitude fática
entre os acórdãos comparados no paradigma:
Por último, quanto à suposta falta de identidade das situações fáticas
comparadas, vale lembrar que o tema apontado como divergente não se
refere, aqui, à compensação ou a dedutibilidade de ágio, mas à
possibilidade de apresentação posterior de provas que já estariam de posse
do sujeito passivo por oportunidade da impugnação, de forma que pouco
importa, para tal análise, se a hipótese tratada diz respeito a um
lançamento de ofício ou a uma compensação, porque, para ambos, a regra
processual é a mesma, como dispõe o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ao
dar à manifestação de inconformidade, o mesmo tratamento dado às
impugnações.
A verificação se a hipótese se enquadra ou não no art. 16, §4o, do Decreto
no 70.235, de 1972, passa a ser uma análise de mérito.
O fato é que enquanto o paradigma fez um juízo que, se o documento já
estava disponível ao contribuinte ao tempo da impugnação, o contribuinte
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
12
não poderia apresentar a posteriori, para o recorrido, essa análise não
ocorreu. Não foi feita essa avaliação. A leitura que esses colegiados têm a
respeito do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 é flagrantemente diversa.
Ocorre que, apesar de firmada a similitude com o primeiro paradigma aqui
analisado, a decisão deste segundo paradigma não se prendeu à premissa de que
a prova tardia já estava disponível ao contribuinte ao tempo da impugnação, e
firmou a interpretação da legislação tributária confrontando a premissa do
acórdão lá recorrido, de que a prova tardia seria admissível porque destinada a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, discordando que na
decisão de 1a instância houvesse acréscimo de razões adicionais acerca da
exigência daquela prova, presente nos mesmos termos desde o lançamento.
Observou, ainda, que em recurso voluntário não foi noticiada a existência da
prova apresentada apenas por ocasião da sustentação oral.
Assim, considerando o contexto antes exposto acerca do acórdão aqui recorrido,
nota-se que com respeito ao segundo paradigma os casos se assemelham,
apenas, quanto à existência de uma primeira proposta de voto desfavorável ao
sujeito passivo, e à sua reformulação em face do acolhimento de documento
apresentado depois de pautado o processo para julgamento.
O voto condutor do paradigma traz como premissa de decisão não ser verdade
que a DRJ em São Paulo/SPI inovou na fundamentação para manutenção do
lançamento, apresentando fatos novos e/ou novas razões. Daí porque é elemento
determinante para a dessemelhança do segundo paradigma com o recorrido o
fato de o litígio no primeiro exsurgir de lançamento e o segundo a partir de
despacho decisório eletrônico de não homologação de compensação.
Distintamente do primeiro paradigma aqui admitido, no qual o litígio foi decidido
sob a premissa de que em tais circunstâncias o julgamento de primeira instância
constituirá, em regra, a primeira análise humana do processo, o segundo
paradigma teve em conta conduta de apresentação tardia de prova exigida desde
o procedimento fiscal, sem qualquer inovação acerca dos seus contornos na
decisão de 1a instância, e foi sob este pressuposto que se entendeu desatendido o
art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Por tais razões, o paradigma no 9101-002.890 não se presta a caracterizar o
dissídio jurisprudencial aqui suscitado.
Destaque-se, ainda, que ao final da demonstração da divergência jurisprudencial,
a PGFN observa que os paradigmas defendem que não se pode conhecer
provas/argumentos que não foram apreciadas pela autoridade de primeira
instância, sob pena de ocorrer uma supressão de instância. Contudo, esta menção
existente, de fato, no paradigma no 3403-002.213 não se presta a constituir
matéria subsidiária que imponha a apreciação do pedido subsidiário da PGFN no
sentido de que se anule o acórdão recorrido e envie os autos à DRJ para novo
julgamento, preservando-se o devido processo legal, porque este tema não foi
prequestionado no acórdão recorrido.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
13
O paradigma em questão não cogitou do retorno à DRJ pleiteado
subsidiariamente pela PGFN e não houve oposição de embargos de declaração ao
acórdão recorrido para suprir a inexistência, no seu voto condutor, de qualquer
expressão do Colegiado a quo acerca da desnecessidade de retorno dos autos
para apreciação dos documentos trazidos por ocasião do julgamento do recurso
voluntário. Eventualmente poder-se-ia inferir que a apreciação dos documentos
em segunda instância já implicaria o entendimento de que o retorno para
apreciação em 1a instância não é uma obrigação legal. Contudo, a omissão a este
respeito evidencia, apenas, que o Colegiado a quo não entendeu ser necessário
justificar seu proceder, razão pela qual imperiosa era a oposição de embargos de
declaração para suscitar interpretação da legislação tributária acerca do tema, ou
até mesmo a revisão do julgado diante da constatação de ponto sobre o qual a
Turma deveria se pronunciar.
Com esta ressalva, portanto, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE, apenas com respeito à pretensão de reforma do recorrido por
apreciação de provas juntadas depois da impugnação, e isto com base no
paradigma no 3403-002.213.
Observe-se, apenas, que o recurso especial aqui interposto não trouxe o pedido
subsidiário acima referido, razão pela qual deve ser ele CONHECIDO com base no paradigma no
3403-002.213.
No mérito, a solução da divergência jurisprudencial foi assim expressa no voto desta
Conselheira no processo administrativo no 10880.919921/2017-90:
Recurso especial da PGFN - Mérito
No voto condutor do Acórdão no 9101-005.190, acolhido por maioria6, esta
Conselheira consolidou alguns debates estabelecidos neste Colegiado acerca do
tema:
Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos,
tem acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, alinhado ao acórdão recorrido, como é exemplo o voto condutor do
Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique
Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no mérito
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por dar provimento parcial,
votando pelas conclusões a conselheira Viviane Vidal Wagner.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
14
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual
estabelece prazos para a apresentação das peças processuais pelas partes.
Estabelece a necessária ordem ao processo, e permite a devida estabilidade
para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a
interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que
estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser
apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou
o DARF de R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Ocorre que a decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a
apresentação do comprovante de recolhimento não seria suficiente, e que
teria que ter sido disponibilizada documentação complementar, para
demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros
contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a
Contribuinte a apresentação de documentação complementar: além da
cópia do DARF, foram disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
15
qual consta lançamento dos rendimentos e a cópia do informe de
rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma ordinária do CARF deu
provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que
estabelece com clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da
parte) e discorre sobre a preclusão processual ocorrida em face do
descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da
interposição do recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas
pela Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias
da ciência da decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando
na discussão trazida aos autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso especial da PGFN.
A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e
a interpretação invocada a partir do paradigma no 03-04.371 pode ensejar a
negativa de sua vigência, na medida em que reconhece a faculdade das
partes de produção de provas a qualquer tempo no processo administrativo,
e até mesmo com o recurso à Câmara Superior.
No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 18/11/2008 (e-fl.
655) e a apresentação das provas não apreciadas se deu em 27/04/2016 (e-
fls. 778/943). E, neste contexto, o voto condutor do acórdão recorrido,
admitindo a eventual aplicação, apenas, da ressalva contida no art. 16, §4o,
alínea “c” do Decreto no 70.235/72, na hipótese de as provas se prestarem
a ”dialogar” com a decisão de 1a instância, nega-lhes apreciação porque: a)
apresentadas muito tempo depois vencido o prazo recursal e sem qualquer
justificativa para a sua intempestividade; e b) a peça visa ainda aditar as
razões recursais distintas de questões de ordem pública.
Quanto a este último ponto, importa recordar outra manifestação recente
deste Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em recurso
voluntário na forma assim exposta no voto vencedor lavrado por esta
Conselheira no Acórdão no 9101-004.5997
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo
a necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos
faltantes ou para correção de eventual inconsistência na apuração,
observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a DIPJ,

7 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
16
juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-
fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação de
inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de
restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-
as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de
indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17
do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também
observou que a Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam ter sido
juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145
do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das
autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do
sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos
para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser
destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
17
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário,
que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
18
sido confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo
Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em
impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se
da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$
31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em
recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi
aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual
período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-
63, pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não
estarem classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não
era procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem
incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a
retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010
conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou
seja, passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas
financeiras do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto
no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16
do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte
em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao
deixar de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
19
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em
litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem
para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão
recorrido.
Assim, o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em recurso
voluntário, acerca de matéria impugnada, mormente quando se admite,
nesta fase recursal, a contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na
decisão de 1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal, esta
Conselheira recentemente relativizou esta objeção, diante de circunstâncias
específicas, nos termos do seguinte voto declarado no Acórdão no 9101-
004.5638, proferido na sessão de 3 de dezembro de 2019:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso
especial e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação dos documentos apresentados depois do recurso voluntário em
razão das circunstâncias específicas, presentes nestes autos, a seguir
relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação – DCOMP
transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por objeto
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em 10/06/2010 a
autoridade fiscal iniciou o procedimento de conferência de referido direito
creditório, intimando o sujeito passivo a apresentar elementos de sua
escrituração contábil com vistas a confirmar o oferecimento, à tributação, as
receitas vinculadas às retenções na fonte deduzidas na apuração do saldo
negativo. (e-fls. 11/13). A Contribuinte apresentou documentos solicitados,
mas de forma incompleta, o que ensejou a intimação de 13/07/2010,
exigindo a sua complementação (e-fls. 210/212). A Contribuinte, depois de
requerer prorrogação de prazo, apresentou outros documentos, mas seguiu-
se nova intimação, em 13/10/2010, para reposta em 5 (cinco) dias úteis,
exigindo esclarecimentos acerca de receitas financeiras, bem como de
outros itens redutores do lucro tributável, nos seguintes termos (e-fls.
406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000
— Juros de Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005,

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
20
apresentar planilhas individualizadas por fonte pagadora e por mês
(uma planilha para cada fonte pagadora constante da referida conta
33200000 ) contendo no mínimo: Nome e CNPJ da fonte pagadora
dos rendimentos, mês em que o rendimento foi auferido e valor do
rendimento mensal reconhecido;
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e
Passivas elaborado conforme modelo que segue em anexo ',
individualizado por operação sujeita às variações cambiais (um
quadro demonstrativo para cada direito/obrigação sujeito às
variações cambiais), onde estejam detalhadas as variações incorridas
e as variações liquidadas desde a data de aquisição do
direito/obrigação em moeda estrangeira até 31/12/2005;
3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a
aquisição de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às
variações cambiais, nos quais se possa verificar a respectiva data de
aquisição e valor original da aquisição em moeda estrangeira;
4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem
as liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas
no ano-calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas
09 e 32 das Ficha 09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas —
Operações Liquidadas" e "Variações Cambiais Passivas — Operações
Liquidadas" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da respectiva
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ apresentada em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das
variações cambiais passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-
calendário de 2005 através da Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ
(Linha "Variações Cambiais Passivas – Operações Liquidadas" da Ficha
"Demonstração do Lucro Real") foram devidamente adicionados ao
lucro real de ano(s) anterior(es), acompanhados das respectivas
Demonstrações do Lucro Real onde constem tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante
de A R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha
"Outras Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do
Resultado") da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005 (apresentada
em 1311212007), contendo no mínimo a descrição de cada despesa,
mês em que incorrida e seu respectivo valor;
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das
despesas citadas no item 6 acima compatíveis em data e valor com as
informações declaradas na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras
Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
21
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante
de R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha
"Outras Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007),
contendo no mínimo a descrição e valor de cada exclusão, o mês de
ocorrência e o dispositivo legal em que a mesma se fundamentou;
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem
as exclusões do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da
Ficha 09A (Linha "Outras Exclusões" da Ficha "Demonstração do
Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
10. DEMAIS ESCLARECIMENTOS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO E DAS PLANILHAS E
DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo
mais 20 (vinte) dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl. 514/515)
e em 23/11/2010 a Contribuinte apresentou a resposta fls. 516/2133. Em
09/12/2010 a autoridade fiscal lavrou o Despacho Decisório no qual
apontou a insuficiência das provas apresentadas, em especial no que se
refere à demonstração das variações cambiais segundo o regime de caixa
previsto no art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35 e à apresentação de
documentos em língua estrangeira, além da indicação de documentos
concernentes a perdas nas operações de swap como representativos de
variações cambiais, e outras deficiências em relação a despesas financeiras e
exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ devido no ano-calendário 2005 com a
adição das parcelas consideradas intimadas e não comprovadas (“Variações
Cambiais Passivas das Operações Liquidadas”, “Outras Exclusões” e “Outras
Despesas Financeiras”), e também glosou retenções na fonte não
comprovadas, do que resultou o não reconhecimento da totalidade do
direito creditório e a não homologação das compensações declaradas (e-fls.
2189/2218).
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte requereu perícia,
apresentando quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a autoridade
julgadora de 1a instância indeferiu o pedido de diligência por entender que
caberia ao sujeito passivo a comprovação documental dos valores
questionados e, embora admitido parte dos documentos apresentados, não
apurou saldo negativo e manteve o não reconhecimento do direito
creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a
necessidade de produção de prova pericial, formulando quesitos e indicando
perito. Em 09/12/2015 a Contribuinte juntou informações resultantes da
perícia realizada nos itens questionados pela autoridade fiscal,
acompanhadas de Parecer Técnico datado de 15/04/2015, acompanhado de
24 (vinte e quatro) anexos, integrados ao arquivo não paginável de e-fl.
2841. O recurso voluntário, porém, foi apreciado em 14/02/2017 sem o
exame desses documentos.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
22
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de
verificação do direito creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da
apresentação da primeira DCOMP, a autoridade fiscal somente passou a
exigir demonstração de despesas e exclusões em 13/10/2010 para na
sequência, em menos de 2 (dois) meses, decidir pelo não reconhecimento
do direito creditório. Indeferindo o pedido de perícia, a autoridade julgadora
decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em consequência, a Contribuinte
interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do despacho decisório,
novamente protestando por perícia. Ao final, cerca de 4 (quatro) anos
depois, apresenta o resultado do trabalho pericial realizado enquanto o
recurso voluntário aguardava julgamento.
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante
o procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia
contratada (arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a
complexidade dos fatos cuja prova é exigida nestes autos. Ainda que se trate
de informações de base da contabilidade, acerca das quais poder-se-ia
invocar o dever do sujeito passivo mantê-los em ordem e boa guarda para
apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros em questão
decorrem de liquidação financeira, cuja comprovação se dá por meio do
exame dos termos dos contratos firmados e das oscilações da moeda ou do
mercado financeiro, a exigir significativo empenho para correlação dos fatos
com os registros contábeis e, para além disso, com as adições e exclusões
para determinação do lucro real. Logo, não se vislumbra desídia do sujeito
passivo em não ter produzido a prova por ocasião da manifestação de
inconformidade ou do recurso voluntário, mormente tendo em conta que
foi requerida perícia para verificação destas informações junto à sua
escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos
depois da interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas
foram apresentadas 2 (dois) anos antes do julgamento do recurso. Em tais
circunstâncias é razoável supor que, diante da demora do julgamento do
recurso, o sujeito passivo reputou mais seguro contratar a perícia requerida
no recurso voluntário, correndo o risco de seu resultado não ser produzido a
tempo de o recurso voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os
elementos muito antes disso, antes mesmo de o processo estar distribuído
para o Conselheiro Relator do acórdão recorrido – vez que o prazo para
inclusão dos processos sorteados em pauta é de 180 (cento e oitenta) dias –,
inexistindo razão, assim, para se negar a esta prova o mesmo efeito que
teria a sua juntada alguns meses depois da interposição do recurso
voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo
e o rápido trâmite do processo administrativo até a interposição do recurso
voluntário, associado aos pedidos de perícia reiterados em manifestação de
inconformidade e em recurso voluntário, impõem que seja DADO
PROVIMENTO ao recurso especial para apreciação das provas juntadas cerca
de 2 (dois) anos do julgamento do recurso voluntário.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
23
Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a
apresentação tardia da prova, é possível concluir, a partir de suas
características, que sua admissibilidade não está vedada na legislação
processual administrativa.
Fixadas estas premissas, passa-se ao caso concreto. As provas apresentadas
em 27/04/2016 foram assim relatadas no acórdão recorrido:
1) Quanto à glosa de despesa com Previdência Social, junta documentação
de que teria cumprido o disposto no art. 2o da Resolução no 30/1996;
2) No tocante à glosa de despesas com cartão, aduziu que
(....) conforme ata de assembléia geral extraordinária do dia 14.07.1997
(doc. 11), restou consignado que em 26 de junho daquele ano, em
decorrência de leilão público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
o Banco Itaú S.A. adquiriu 99,97% do capital social do Banco Banerj S.A.,
ocasião em lhe foi transferido o controle acionário daquela empresa e de
suas controladas.
O procedimento fiscal foi realizado entre 24/10/2000 e 11/04/2001, em
face de Banerj Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A,
integrante de grupo cujo controle acionário fora adquirido pelo Banco Itaú
S/A em 26/06/1997 e era titulado, em 31/12/1997, por Itau Rent
Administração e Participações S/A. A autoridade fiscal exigiu a
comprovação de despesas contabilizadas no ano-calendário 1997,
subsistindo o litígio em face das glosas nos valores de R$ 137.513,29 (DESP
C/ PREV SOCIAL), R$ 70.443,21 (DESP C/ CARTÃO – OUTRAS) e de R$
153.199,09 (DESP BANCÁRIAS – CARTÃO NAC). Para estes itens, a
autoridade lançadora informa que a Contribuinte foi intimada em
20/02/2001, e reintimada em 15/03/2001, a comprovar a necessidade e
normalidade das despesas lançadas em sua contabilidade, mas nada
apresentou.
Documentos foram apresentados em impugnação (09/05/2001), seguindo-
se solicitação de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em
18/05/2005 (e-fl. 496) e objeções postas pela autoridade fiscal em
15/08/2006 (e-fls. 515/518), que a Contribuinte contraditou às e-fls.
523/525 apenas para suscitar a desistência parcial manifestada em
29/11/2002, do que decorreu nova solicitação de diligência pela autoridade
julgadora de 1a instância em 11/09/2007 para delimitação do litígio
subsistente (e-fls. 589/591). Somente em 31/07/2008 a impugnação foi
julgada, sendo mantidas as glosas antes referidas com base na insuficiência
probatória constatada e cientificada à Contribuinte desde a diligência
inicial, em 15/08/2006.
Este é o contexto no qual a Contribuinte interpõe recurso voluntário em
13/11/2008, questionando as justificativas expressas para manutenção das
glosas, e deixando de apresentar qualquer prova documental, as quais
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
24
somente são juntadas aos autos em 27/04/2016, momento no qual
pretendeu confrontar omissões indicadas desde a diligência inicial que lhe
foi cientificada em 15/08/2006. E assim o faz juntando documentos
contemporâneos ao período fiscalizado, para justificar as contabilizações
feitas ao longo do ano-calendário 1997.
Resta patente, assim, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A
Contribuinte delas já dispunha desde antes do procedimento fiscal, deixou
de entrega-las à autoridade fiscal , ignorou as objeções postas em diligência
fiscal, e também não considerou importante busca-las quando tais objeções
foram reiteradas na decisão de 1a instância. Somente 10 (dez) anos depois
do questionamento original pretendeu trazê-las aos autos para que, no
exame do recurso voluntário ainda pendente de julgamento, fosse avaliada
se elas teriam algum relevo para reversão dos questionamentos que lhe
foram dirigidos há cerca de 15 (quinze) anos, durante o procedimento
fiscal.
Se no Acórdão no 9101-004.563 foi possível relativizar as exigências da
legislação processual em razão da complexidade da prova apresentada e da
proximidade das datas de questionamento fiscal e juntada dos
esclarecimentos aos autos, no presente caso, situado no extremo oposto
quando tomadas tais referências, impõe-se reconhecer a correção do
acórdão recorrido, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte. (destaques do original)
Nestes termos, concebe-se que o entendimento do Colegiado a quo no sentido de
ser possível a juntada de outros documentos e provas até o instante em que os
autos forem pautados para julgamento, ou seja, mesmo após a
impugnação/manifestação de inconformidade original, a decisão de 1a Instância e
o trâmite procedimental até o CARF, sem qualquer condicionante, poderia ensejar
negativa de vigência ao art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
A juntada de provas depois da impugnação é admissível na hipótese de elas se
prestarem a “dialogar” com a decisão de 1a instância, como permitido no art. 16,
§4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, e sua apresentação depois da
interposição do recurso voluntário seria possível conforme as características da
prova e as dificuldades para sua apresentação. Em ambos os aspectos mostra-se
relevante a origem do litígio, mormente porque em sede de lançamento tributário
a demanda da prova tardiamente apresentada pode ocorrer já no curso do
procedimento fiscal.
Aqui, por estar em debate a apresentação tardia de documentos a legitimar
direito creditório informado em DCOMP objeto de análise eletrônica, o voto
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
25
declarado com os fundamentos prevalentes9 do Acórdão no 9101-006.136 melhor
circunstancia as premissas para decisão acerca da preclusão arguida pela PGFN:
À semelhança do referido precedente, no qual a documentação
apresentada em recurso voluntário contemplava livros da escrituração do
sujeito passivo, certamente já existentes à época da impugnação, no
presente caso a Contribuinte juntou elementos de sua escrituração
contemporâneos à apuração do saldo negativo, mas correlacionados a
circunstâncias que foram, apenas, alegadas e parcialmente demonstradas
em manifestação de inconformidade.
Contudo, para se avaliar a adequação de sua conduta ao art. 16, §4o, alínea
“c” do Decreto no 70.235/72 não basta, apenas, ter em conta as obrigações
acessórias impostas aos sujeitos passivos optantes pela apuração do lucro
real anual, em face das quais é evidente que os elementos da escrituração
trazidos em recurso voluntário já deveriam estar sob guarda do sujeito
passivo desde a apuração inicial do saldo negativo de IRPJ, aqui referente
ao ano-calendário de 2004. É imperioso, também, atentar para o contexto
processual estabelecido a partir da análise do direito creditório apontado
em DCOMP, da qual resultou a não-homologação das compensações por
confirmação parcial das retenções deduzidas na apuração do saldo
negativo. Frente a esta objeção, a postura inicial do sujeito passivo foi
apresentar a prova de tais retenções, e é no exame desta prova que se
aponta a necessidade de confirmação de outras provas das retenções e do
oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos.
É certo tratar-se, no caso, de prova documental que o sujeito passivo já
dispunha quando manifestou sua inconformidade contra a não-
homologação das compensações declaradas, e esta circunstância se prestou
como argumento válido para dispensar a autoridade julgadora de 1a
instância de demandar diligência e permitir ao sujeito passivo
complementar as provas dos fatos alegados. Todavia, é também certo que
o sujeito passivo não fora antes intimado a apresentar tais provas, cuja
importância somente surge quando acolhido o documento por ela juntado
à manifestação de inconformidade para provar a existência das retenções.
Em tal contexto, resta evidente a apresentação de prova, em recurso
voluntário, para contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos depois
da impugnação, e não prospera a objeção da PGFN à apreciação destes
elementos apenas porque o sujeito passivo deles já dispunha no momento

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), e votaram pelas conclusões do relator conselheiro Alexandre Evaristo Pinto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Andréa Duek
Simantob e Carlos Henrique de Oliveira, e, por fundamentos distintos, os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
26
em que manifestou sua inconformidade contra a não-homologação das
compensações.
Por fim, no que diz respeito à alegação de supressão de instância, cabe
observar que nada na legislação processual tributária impede o CARF de
analisar provas assim trazidas em recurso voluntário. Como visto, o art. 16,
§4o, alínea “c” permite que as provas sejam apresentadas depois da
impugnação quando se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sem estipular que os autos sejam
restituídos à autoridade julgadora de 1a instância, caso esta já tenha
apreciado a impugnação. Em verdade, quando o legislador tratou,
especificamente,
da juntada
de
provas
depois
da
impugnação,
expressamente admitiu sua apreciação unicamente em segunda instância
administrativa, consoante art. 16, §6o do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Estes os fundamentos, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas
conclusões e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Restaria, assim, avaliar a admissibilidade da prova apresentada depois de o
processo ter sido pautado para julgamento de recurso voluntário. No Acórdão no
9101-005.766, este Colegiado, à unanimidade de votos10, concordou com o
entendimento assim expresso pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
De fato, analisando o teor da Impugnação e do Recurso Voluntário
apresentados pelo Contribuinte, embora seja citado o pretenso erro na
determinação do lucro da exploração quando da descrição dos fatos, não
há qualquer pedido a esse respeito. Veja-se:
[...]
- Recurso Voluntário: Absolutamente da mesma forma e com a mesma
estrutura veiculado em impugnação, o contribuinte limitou-se a citar que

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente
convocado), Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
27
haveria um erro de cálculo no lucro da exploração (fls. 621 e 624-627), sem
elaborar qualquer pedido a esse respeito (item V do recurso – fls. 671-674).
Frisa-se ainda que nessas peças processuais, o Contribuinte limitou-se a
juntar um demonstrativo de qual seria, a seu sentir, o lucro da exploração
correto11.
Somente na petição de fls. 719-723 ajuntados aos autos em 06/06/2016 (fl.
718) é que o Contribuinte anexou, além dos documentos de fls. 742-746
(cópia de DARF, lançamentos contábeis e ficha da DIPJ retificadora) e, em
especial, a planilha anexada como “arquivo não paginável) à fl. 747
discriminando, em diversas pastas, como teria chegado ao cálculo do lucro
da exploração e da quantificação de que 51,75% dos produtos possuiriam
laudo que daria direito à redução do IRPJ.
Ocorre que, conforme informações retiradas do sítio do CARF, os presentes
autos foram distribuídos ao relator da decisão recorrida em 29/04/2015,
indicado para pauta em 29/03/2016, retirado de pauta em abril e reincluído
para pauta em maio para julgamento na sessão do dia 08/06/2016.
Ora, conforme já esclarecido, o contribuinte recorreu a este Colegiado
porque entende que a petição juntada aos autos no dia 06/06/2016 (fls.
718 a 723), às 17 horas e 14 minutos, fosse analisado pelo relator que havia
indicado o processo para pauta em março (três meses antes).
[...]
Nesse cenário, entendo que, no caso concreto, não se possa flexibilizar o §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 , pois não se poderia exigir do
relator que analisasse documentos e, principalmente, demonstrativos que
demandariam esforço por parte do relator , dois dias antes da sessão de
julgamento, ou ainda, sob outro enfoque, no final do dia anterior ao início
da respectiva reunião de julgamento.12
Em caso semelhante (Acórdão no 9101-002.89013), de relatoria da ilustre
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, este Colegiado deu provimento ao

11 Nos presentes autos, discute-se somente se a turma ordinária deveria analisar petição protocolada após a
interposição do recurso voluntário.
É importante ressaltar que o contribuinte não requereu em seu recurso voluntário a declaração de nulidade da
decisão de primeira instância por eventual omissão. De igual forma, seu apelo não alega que houve omissão no
acórdão recorrido em razão de pedido formulado no recurso voluntário, mas sim em peça anexada aos autos após a
interposição daquele recurso.
A discussão quanto aos efeitos de não haver pedido expresso quanto ao cálculo do lucro da exploração tanto em
impugnação quanto no recurso voluntário, mesmo que a matéria tivesse sido abordada em outro ponto dos recursos,
não foi suscitada pelo contribuinte em seu Recurso Especial e, portanto, a matéria não está submetida a este
colegiado.
12 Conforme consta no sítio do CARF, as turmas ordinárias realizaram a reunião de julgamento do mês de junho de
2016 entre os dias 07 e 09.
13 Julgado na sessão de 07/06/2017. Participaram do julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva
Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, José Eduardo Dornelas Souza, Gerson
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
28
recurso da Fazenda Nacional para anular a decisão da turma ordinária e
determinar o retorno dos autos àquele colegiado para que fosse proferida
nova decisão considerando preclusa a prova apresentada por ocasião da
sustentação oral (e memoriais).
No presente caso, não se trata de anulação da decisão recorrida, antes pelo
contrário, há de se confirmá-la ante à inviabilidade jurídica da análise dos
documentos e informações anexadas aos autos às vésperas da sessão de
julgamento. (destaques do original)
O caso em referência, à semelhança do analisado no paradigma no 9101-002.890,
como expresso ao norte, no capítulo do conhecimento, dizia respeito a
lançamento e à prova de fato que poderia afetar a apuração do crédito tributário
originalmente lançado. Neste último precedente, para além da inércia do sujeito
passivo até a véspera do julgamento do recurso voluntário, a prova apresentada
foi precariamente constituída.
Aqui, como detalhado na análise do conhecimento, houve várias DCOMP não-
homologadas sob a mesma motivação, e acerca delas a Contribuinte apresentou
por amostragem os contratos de câmbio que provariam o cálculo do IRRF à
alíquota de 25%. Diante da demanda, no julgamento de 1a instância, de
apresentação de todos os contratos, a Contribuinte indicou, em recurso
voluntário, tratar-se de documentação arquivada em formato físico, datada dos
anos 2009/2010, e os funcionários da Recorrente estão trabalhando em regime de
home office em razão da pandemia da COVID-19. Assim é que as provas deixam
de ser apresentadas nos recursos voluntários que datam de 2020 e chegam aos
autos às vésperas do julgamento do recurso voluntário, no final de 2021.
Razoável, assim, conceber presente a hipótese do art. 16, §4o, alínea “a” do
Decreto no 70.235/72 - impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior –em razão do contexto anormal vivenciado no interstício de tempo
mencionado entre a apresentação do recurso voluntário e a juntada tardia da
prova documental.
Neste contexto, tem-se que o acórdão recorrido não merece reforma em sua
conclusão, porque configuradas as hipóteses do art. 16, §4o, alíneas “a” e “c” para
admissibilidade das provas juntadas às vésperas do julgamento do recurso
voluntário.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Assim, também aqui deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Conclusão

Macedo Guerra e Marcos Aurélio Pereira Valadão. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Carlos Alberto Freitas
Barreto.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.367 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.732866/2018-94
29
O presente voto, assim, é por CONHECER do recurso especial da PGFN e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 206
DF CARF MF
Original